Tribunal: TJMT
Processo: 1067692-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1067692-76.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA -PRELIMINAR DE PERÍCIA AFASTADA- DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO– CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. .Rejeita a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão da necessidade de perícia. Provas suficientes ao deslinde da demanda
2.Trata-se de recurso interposto pela parte promovente contra decisão que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, sob os seguintes termos: ” Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial.Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.””.
3. A parte promovente, em seu recurso, alega em preliminar a incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica e no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, afastando a litigância de má-fé. Em contrapartida, a parte promovida, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.
4. A autora alega em sua inicial que notou descontos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$35,30, com denominação de “AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS - ABCB – Código 271”, contudo, desconhece qualquer relação jurídica com a empresa ré que realizou as deduções.
5. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. Nesse diapasão, frisa-se que o promovente alega terem havidos descontos em seu benefício previdenciário. Ademais, o autor alega não possuir relação jurídica com a empresa ré, entretanto, em contrato juntado nos autos com assinatura digital, geolocalização, data , horário e IP (id.272330992) é possível constatar que o promovente contratou os serviços.
7. Destaca-se que nos autos não há provas de vício de consentimento na contratação, o que implica na legalidade da relação jurídica.
8. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido.
9. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.
10. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL - COBRANÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1004784-41.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) e RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO ASSINADO. CLAREZA DE INFORMAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1061466-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).
11. Ressalta-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo, diante da negativa do autor quanto à relação jurídica entre as partes e a posterior comprovação da mesma, entende-se por manter a condenação em multa por litigância de má-fé imposta na sentença a quo.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juíza Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067692-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 230.873.741-72 (RECORRENTE), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025